Tribunal: TJPA
Processo: 0000010-80.2010.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000010-80.2010.8.14.0017

APELANTE: REGINALDO FEITOSA GARCIA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 121,
CAPUT
, DO CPB. PLEITO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA PELO
DOMINUS LITIS
. INTEMPESTIVIDADE, RECURSO INTERPOSTO APÓS O QUINQUÍDIO LEGAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. MÉRITO DA INSURGÊNCIA DEFENSIVA PREJUDICADO. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Nos julgamentos de jurisdição afeta ao Tribunal do Júri, tendo sido a publicação e a intimação da decisão realizadas na própria sessão de julgamento, em que a decisão foi lida ao final da audiência, é fato incontroverso que o cômputo do prazo recursal inicia-se no dia seguinte. Ou seja, tendo a sentença sido publicada na sessão de julgamento do Tribunal do Júri, sendo as partes devidamente intimadas em plenário, ocasião em que se fazia presente o membro do Ministério Público e a defesa do acusado, não há que se falar em necessidade de nova intimação para o réu solto, na não localizado para citação, já que o prazo recursal começa a correr a partir dali.

2. No caso, datada a condenação de 10/11/2015 - mesma data de ciência das partes – tem-se que o termo final para interposição do recurso deveria ter obedecido ao quinquídio legal estabelecido pelo art. 593,
caput
, do Código de Ritos. De tal modo, considerando que o presente apelo somente foi interposto no dia 07/08/2017, por novo advogado, fica evidente a sua intempestividade.

3. Recurso não conhecido, pois intempestivo.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
não

conhecer do recurso,
nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e sete dias do mês de novembro e finalizada ao quarto dia do mês de dezembro do ano de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 27 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Reginaldo Feitosa Garcia
, em face da r. sentença proferida pelo Colendo Tribunal Popular da 2ª Vara Cível e Penal da Comarca de Conceição do Araguaia/PA (ID 6332058), que o condenou à reprimenda de 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, como incurso nas sanções punitivas do tipo penal disposto no art. 121,
caput
, do Código Penal Brasileiro.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 6332023) que no dia 23 de outubro de 2009, por volta das 17h00min, o apelante em epígrafe, de posse de arma de fogo, após discussão com Adão Selestino Nunes, desferiu um único tiro contra o citado ofendido, que evoluiu a óbito. Relata que, consoante investigações, no dia do ocorrido, a vítima, após ingestão de bebida alcoólica, encontrava-se descansando em sua casa, localizada nos fundos da serralheria de sua propriedade. Que o acusado chegou para efetuar a contratação de serviço de solda em seu veículo. Ambos, contudo, iniciaram discussão em virtude da cobrança de dívida anterior não adimplida pelo réu. Que foram proferidas ofensas diversas e o apelante retirou-se para pedir emprestado o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), a fim de pagar a vítima. Que, feito o empréstimo e entregue o valor à vítima, os dois iniciaram nova discussão, em face de o ofendido não possuir troco para devolver. Que, então, a vítima desferiu um soco no réu, que correu em direção ao seu veículo automotor e muniu-se com uma arma de fogo que estava no porta-luvas de seu veículo, efetuando, sem seguida, um único disparo contra a vítima.

Em
razões recursais
(ID 6332062), argui a defesa a inconstitucionalidade do regime de cumprimento de pena integralmente fechado imposto pelo Juízo sentenciante. Relativamente ao mérito, pugna pela declaração de nulidade do édito condenatório, sob a tese de que a decisão do Conselho de Sentença restou proferida de forma contrária às provas dos autos, uma vez configurada, na hipótese, a excludente de ilicitude da legítima defesa.

Roga, ademais, pelo reconhecimento do delito na sua forma privilegiada, a teor do § 1º, do art. 121, do CPB; e, ainda, pela condução da pena-base ao importe mínimo legal, diante da total favorabilidade das vetoriais do art. 59, do Código Penal Brasileiro.

Clama pelo conhecimento e provimento do esmero defensivo.

Em
contrarrazões
(ID 6332265), o Ministério Público de 1º Grau, manifesta-se, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso interposto, tendo em vista a sua intempestividade, uma vez interposto após o quinquídio legal estabelecido pelo art. 593, inciso III, alínea “d”, da Lei Adjetiva Penal.

Relativamente ao mérito, pleiteia o improvimento do recurso, para manutenção
in totum
da decisão guerreada.

Nesta
Superior Instância
, o
Custos Legis
,
representando pelo
Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva
, pronuncia-se, preliminarmente, pelo
não conhecimento
do recurso de apelação e, caso não seja este o entendimento, pela improvimento da irresignação defensiva, a fim de que seja mantida incólume a sentença guerreada.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

PRELIMINAR

1. Intempestividade recursal. Não conhecimento:

Em sede de contrarrazões, argui o
Dominus Litis
preliminar de não conhecimento do recurso defensivo, tendo em vista a sua intempestividade, uma vez interposto após o quinquídio legal estabelecido pelo art. 593, inciso III, alínea “d”, da Lei Adjetiva Penal.

Com razão.

Compulsando os autos, verifica-se que o recorrente, embora não tenha sido citado pessoalmente acerca da acusação, constituiu advogado, que prosseguiu em sua defesa, com apresentação de defesa escrita (ID 6332026) e memoriais finais (ID 6332034). Foi expedido e publicado edital de citação do réu no dia 22 de outubro de 2010. Ato contínuo, já pronunciado, o apelante constituiu novo causídico (ID 6332047, pág. 4), o qual, inclusive, se fez presente na sessão do Tribunal do Júri.

Na hipótese
sub examine
, observa-se que, condenado o réu pelo Tribunal do Júri, como incurso no art. 121, “
caput
”, do Código Penal Brasileiro, à pena de 12 (doze) anos de reclusão, ao final do julgamento, segundo sentença de ID 6332058, datada de 10/11/2015, todos os presentes naquela sessão plenária, incluindo a defesa do apelante, saíram devidamente intimados do
decisum
, sem a apresentação de qualquer recurso por nenhuma das partes, consoante Ata de ID 6332059.

À ID 6332059, pág. 07, consta
Certidão de Trânsito em julgado da sentença condenatória, alcançado em 16/11/2015
(vide igualmente na Certidão à ID 16286695).

Nesse contexto, datada a condenação de 10/11/2015 - mesma data de ciência das partes – tem-se que o termo final para interposição do recurso deveria ter obedecido ao quinquídio legal estabelecido pelo art. 593,
caput
, do Código de Ritos. De tal modo, considerando que o presente apelo somente foi
interposto no dia 07/08/2017
(ID 6332062), por novo advogado, fica evidente a sua intempestividade.

Nos julgamentos de jurisdição afeta ao Tribunal do Júri, tendo sido a publicação e a
intimação
da decisão realizadas na própria sessão de julgamento, em que a decisão foi lida ao final da audiência, é fato incontroverso que o cômputo do prazo recursal inicia-se no dia seguinte. Ou seja, tendo a
sentença
sido publicada na sessão de julgamento do Tribunal do Júri, sendo as partes devidamente intimadas em
plenário
, ocasião em que se fazia presente o membro do Ministério Público e a defesa do acusado, não há que se falar em necessidade de nova intimação para o réu solto, na não localizado para citação, já que o prazo recursal começa a correr a partir dali.

Não se fale em cerceamento de defesa, na medida em que, intimado, em sessão plenária da condenação, poderia o defensor ter, de pronto, interposto o indigitado recurso, sem correr o risco da preclusão temporal. Diversamente, permaneceu inerte, deixando transcorrer quase dois anos.

Destarte, em momento nenhum, obstou-se o pleno e efetivo exercício do direito de defesa, havendo, de forma inversa, a falta de interesse tempestivo no manejo da impugnação.

No caso em apreço, a Ata de Julgamento não deixa dúvida sobre a intimação pessoal do defensor quanto à condenação, não ficando consignada, naquela assentada, qualquer manifestação verbal quanto à interposição de eventual recurso.

Nesta seara de entendimento, segue precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DURANTE O INQUÉRITO POLICIAL. ACUSADO FORAGIDO. CITAÇÃO POR EDITAL. APRESENTAÇÃO DE DEFESA POR ADVOGADO CONSTITUÍDO. NÃO COMPARECIMENTO AO INTERROGATÓRIO. REVELIA. PRONÚNCIA. INTIMAÇÃO POR EDITAL DA DECISÃO DE PRONÚNCIA E DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DECORRENTE DO NÃO EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE INTIMAÇÃO PESSOAL. IMPROCEDÊNCIA. EDITAL PUBLICADO COM DATA DE NASCIMENTO E FILIAÇÃO ERRADAS. MENÇÃO AO NÚMERO DO PROCESSO E NOME COMPLETO DO PACIENTE. SUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. ADVOGADO CONSTITUÍDO INTIMADO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO RÉU FORAGIDO. SUPERVENIENTE RENÚNCIA DO MANDATO PELO ADVOGADO CONSTITUÍDO. INTIMAÇÃO DO PACIENTE POR EDITAL, PARA CONSTITUIR NOVO PATRONO. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. PRAZO EXÍGUO DO EDITAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se constatada flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente.

2. O impetrante alega a nulidade do processo desde a intimação do paciente por edital, da data da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, sob o argumento de que não teria ocorrido prévia tentativa de intimação pessoal no endereço fornecido pelo Ministério Público à fl. 242 dos autos originários, além de ter sido publicado o edital com data de nascimento e filiação erradas.

À época da intimação (2010), o paciente estava foragido há mais de 16 anos, tendo o juízo remetido à POLINTER, anos antes, todos os endereços fornecidos pelo Ministério Público para cumprimento do mandado de prisão (fls. 363/364). O endereço ao qual se refere o impetrante já havia sido enviado à POLINTER há mais de 4 anos, sem nenhuma notícia de localização do paciente.

A publicação do edital com o número do processo e o nome do paciente, embora com data de nascimento e filiação erradas, mostra-se suficiente para o fim ao qual se destina, tendo em vista que o paciente tinha conhecimento da ação penal e possuía advogado constituído nos autos.

Tendo em vista o disposto nos arts. 420 e 431 do Código de Processo Penal - CPP,
a intimação do defensor constituído acerca da data da sessão de julgamento do Tribunal do Júri torna dispensável a intimação do acusado solto que não for encontrado, como no caso dos autos, em que o paciente, tendo ciência da acusação, escolheu permanecer foragido. Nesse sentido: HC 215.956/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 16/10/2012.

3. O impetrante aduz que os advogados renunciaram ao mandato sem comprovarem a tentativa de localizar o paciente, e o edital de intimação para constituição de novo patrono foi publicado pelo exíguo prazo de 5 dias, circunstâncias que ensejariam a nulidade do processo a partir da renúncia.

A relação entre mandante e mandatário deve ser estabelecida com elevado grau de confiança e responsabilidade, cabendo às partes manter os meios de comunicação atualizados para se evitar situações como esta, em que o mandatário afirma não ter conseguido contatar o mandante para notificá-lo da renúncia do mandato. Embora tal situação seja indesejável, não gera a nulidade do processo, como requer o impetrante, visto que o paciente foi intimado para constituir novo patrono e, diante do seu silêncio, foi nomeado defensor dativo, o qual, inclusive, poderia ter sido substituído a todo tempo por advogado indicado pelo paciente, nos termos do art. 263 do Código de Processo Penal.

Não há ilegalidade na publicação do edital pelo prazo de 5 dias, considerando que a legislação não estipula prazo para tal ato, além do impetrante não ter comprovado prejuízo ao paciente.

4. Habeas corpus não conhecido.

(STJ, HC n. 552.108/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 7/6/2021.)”
(grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. AGRAVO REGIMENTAL QUE REPISA OS FUNDAMENTOS DO APELO ESPECIAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. RÉU SOLTO. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO DE DEFENSOR. CERTIFICAÇÃO SOBRE A INTENÇÃO DE RECORRER. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. A parte agravante limitou-se a repisar os fundamentos do recurso especial, sem, contudo, trazer qualquer inovação de fundamento apta a desconstituir a decisão agravada.
II - A jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que, consoante o disposto no art. 392, II, do Código de Processo Penal, tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação de defensor constituído acerca da sentença condenatória, não havendo qualquer exigência de intimação pessoal do réu que respondeu solto ao processo. III - Verifica-se dos autos que o causídico que patrocinava o recorrente foi devidamente intimado da sentença condenatória, o que afasta qualquer alegação de nulidade, no ponto. Agravo regimental desprovido"
(AgRg no AREsp 1719406/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 17/12/2020).”
(grifei)

Acolhida a preliminar em apreço, queda-se prejudicado exame do mérito recursal defensivo.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
não

conheço do presente recurso,
em razão de sua intempestividade.

É o voto.

Belém/PA, 27 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 04/12/2023